Tribunal: TJMT
Processo: 1045237-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045237-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIMERE DE JESUS CAMPOS - CPF: 028.331.671-30 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EVIDÊNCIAS DE QUE A AUTORA FOI VÍTIMA DE GOLPISTA. OPERAÇÃO DE TRANSAÇÃO FINANCEIRA SUSPEITA IDENTIFICADA PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA PARA COIBIR A ATUAÇÃO DO ESTELIONATÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. ARTIGO 14 DO CDC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. CANCELAMENTO DO CARTÃO POR SEGURANÇA. DEMORA IRRAZOÁVEL NA REEMISSÃO DA SEGUNDA VIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se as transações não foram reconhecidas pela consumidora, sendo estas diversas do seu perfil, e o próprio sistema interno do banco detectou a ocorrência de transações suspeitas, com uso de senha provisória, e não coibiu a sua ocorrência, tem-se que houve falha na prestação do serviço, aliado ao fato de que a reclamante solicitando segunda via, não teve a entrega em prazo hábil acarretando comprovados prejuízos conforme documentos anexos à inicial, o que enseja dever de indenizar por parte do requerido, ante aos prejuízos sofridos.

É devida indenização a título de dano moral pelos transtornos a aborrecimentos sofridos pela consumidora com as transações de valores de cartão de crédito, e morosidade exacerbada do banco e mitigar o dano demorando mais de sessenta dias para entrega de segunda via do cartão.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045237-54.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Lucimere de Jesus Campos

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei no 9.099/95, art. 55).”

A Autora afirma que em 21/05/2023 a autora foi surpreendida com a informação de uma compra indevida online via Mercado Pago em seu cartão de crédito online realizada no
Uruguay
, no valor de US$ 47,87 (quarenta e sete dólares e oitenta e sete cents), equivalente a R$ 252, 27 (duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos).

De imediato contestou a compra via chat conforme anexa na exordial. A reclamada informou que seu cartão seria cancelado e que a segunda via seria entregue em
12 (doze) dias.

Contudo o cartão não chegou e o cartão virtual provisório foi totalmente bloqueado a partir de 21/06/2023.

A reclamante comprova que estava realizando uma reforma e que necessitava comprar materiais de construção, que já vinha inclusive comprando materiais de construção antes da contestação aqui efetivada.

No entanto, diante do cancelamento do cartão ficou impossibilitada de arcar com as compras tendo que realizar empréstimo para não atrasar a reforma, que comprova mediante empréstimo virtual no valor de R$ 15.000,00 e diversas notas fiscais acostadas no processo.

Entrou em contato dia 30/06/2023 (sexta-feira) e foi informada que o cartão seria entregue naquele dia. (Protocolo de Atendimento no 2023991413684000). Contudo transcorrido a data, novamente não foi entregue.

A autora foi informada que não haveria possibilidade de ter um novo cartão temporário e teria que aguardar a chegada do novo cartão. (protocolo de Atendimento no 20231817647830000).

Ultrapassado o segundo prazo previsto (30/06/2023), em 03/07/2023 a autora se dirigiu até a Agência do banco, explicou o ocorrido, informou também sobre a sua urgente necessidade, em virtude da fase de Obras (construção), sem sucesso.

Teve que realizar um empréstimo para dar continuidade a obra.

Só recebendo a 2a via de seu cartão em 20/07/2023,
61 (sessenta e um) dias após a solicitação, o que se mostra prazo totalmente irrazoável.

Ingressou com a presente ação a fim de que seja ressarcida pelos prejuízos sofridos, a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos elencados no processo.

Em contrapartida a Reclamada aduz que inexiste qualquer ato ilícito praticado, vez que prestou todo suporte à reclamante.

Analisando detidamente o caso em comento, tal situação ultrapassa o mero dissabor.

Entendo que neste caso, não há como afastar a responsabilidade do Recorrido pelos prejuízos causados à Recorrente em razão da sua atividade, bem como que não deve ser acolhida a excludente de responsabilidade, pois evidente que a reclamante ao sofrer prejuízos em razão de falha na segurança da reclamada, que nada fez para travar a operação suspeita e coibir a atuação do fraudador, nem mesmo a atuação posterior, na tentativa de mitigar o dano com o reenvio do cartão solicitado.

Pois a demora em reparar a lesão se mostrou irrazoável.

Reforço que o banco não se desincumbiu do seu ônus de oportunizar a usuária um ambiente seguro para realizar as transações bancárias, bem como restou demonstrado que o banco nada fez para mitigar o dano. Concluindo-se, portanto, que diante dos fatos narrados, deve a requerida responder objetivamente pelo dano moral ocorrido.

Assim, a recorrente faz jus à indenização a título de dano moral.

Que desde a falha na segurança da instituição financeira implicou na Recorrente um transtorno desarrazoado, pois em razão da falta de proteção adequada ao estabelecimento bancário apesar de ter sido vítima de golpe, teve seu crédito bloqueado. Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral também deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, que é idosa e teve valores elevados subtraídos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para condenar a Recorrida ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024